Tribunal: TJSP
Processo: 2019916-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2019916-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é impetrante VINICIUS
RIBEIRO SANTOS e Paciente RAFAEL DIAS DE SOUZA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em
prol de Rafael Dias de Souza. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.758
Habeas Corpus Criminal no 2019916-88.2020.8.26.0000
Orlândia
Habeas Corpus no 2019916-88.2020.8.26.0000
Comarca de Orlândia
Impetrante: Adv. Dr. Vinícius Ribeiro Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Rafael Dias de Souza
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.758
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA
EXECUTÓRIA.
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO DE ATUAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO,
NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 663, DO
CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR, DEMAIS, QUE O
PEDIDO AQUI FEITO NÃO FOI FORMULADO NO
JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, RAZÃO
PELA QUAL A MATÉRIA NÃO PODE SER
APRECIADA NESTE TRIBUNAL, SOB PENA DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, E DE VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
DUPLO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael
Dias de Souza, apontando o MM. Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal da Comarca de Orlândia como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal,
posto que “foi condenado em três processos” (fl. 02), alegando que “teve
02 mandados de prisão expedidos, e por livre e espontânea vontade, (...) se
apresentou à delegacia” (fl. 03), todavia “Desde a data de 20 de Janeiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.758
Habeas Corpus Criminal no 2019916-88.2020.8.26.0000
Orlândia
2020 o réu, mesmo tendo sido condenado ao regime SEMI ABERTO
encontra-se em REGIME FECHADO” (fl. 03). Invoca a Súmula
Vinculante no 56, oriunda do STF (fl. 03). Conclui pleiteando a concessão
da “LIBERDADE DO PACIENTE DE FORMA ELETRONICAMENTE
MONITORADA; ou, O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITO; ou, A PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE” (fl. 06)
(fls. 01/07).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este
writ.
Isso porque o pedido aqui requerido é de competência da Vara
das Execuções Criminais, vez que o paciente cumpre pena corporal, sem se
descurar que o benefício de prisão domiciliar é exclusivo aos que cumprem
pena no regime aberto, nos termos do artigo 117, da L.E.P.
De se salientar, ainda, que não há notícia de que o pedido tenha
sido ajuizado em Primeiro Grau, razão pela qual não pode ser objeto de
apreciação nesta Corte, sob pena de tal causar supressão de Instância, e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de ser
indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao qual foi
proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do artigo 663,
do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento Interno desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.758
Habeas Corpus Criminal no 2019916-88.2020.8.26.0000
Orlândia
Egrégia Corte.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal ou abuso a
ensejar o presente remédio constitucional.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado em prol
de Rafael Dias de Souza.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR